Tribunal: TJMT
Processo: 1000168-46.2022.8.11.0029
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000168-46.2022.8.11.0029
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ISMAEL BARBOSA ABREU - CPF: 020.189.641-94 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), EDIVALDO SANTOS CIRQUEIRA JUNIOR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO HENRIQUE DE SOUZA VIRIATO - CPF: 697.419.561-34 (TERCEIRO INTERESSADO), HENDERSSON GUSTAVO DA COSTA RECKZIEGEL - CPF: 001.138.451-46 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CENIR NETO - CPF: 398.517.612-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA GOUVEIA FRANCO - CPF: 983.021.751-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON GOMES FERREIRA - CPF: 018.836.861-21 (TERCEIRO INTERESSADO), NÃO IDENTIFICADO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000168-46.2022.8.11.0029

RECORRENTE: ISMAEL BARBOSA ABREU

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INDÍCIOS DE SURPRESA NO ATAQUE DO OFENSOR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – EXCLUSÃO DO MOTIVO FÚTIL – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PRÉVIA ANIMOSIDADE – MEIO CRUEL NÃO COMPROVADO – DELITO PRATICADO MEDIANTE TRÊS GOLPES DE PEDAÇO DE MADEIRA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Conserva-se a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, quando presente lastro probatório a evidenciar a surpresa na ação do acusado, impossibilitando qualquer meio de a vítima se proteger do ataque sofrido.

A prévia animosidade entre a vítima e o agente impõe o afastamento da qualificadora do motivo fútil. Precedentes.

A multiplicidade de golpes, isoladamente considerada, não é motivo suficiente para se reconhecer a qualificadora do meio cruel.

Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a manutenção da segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que o paciente demonstra propensão à prática de ilícitos penais.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000168-46.2022.8.11.0029

RECORRENTE: ISMAEL BARBOSA ABREU

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Ismael Barbosa Abreu, em face da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Canarana, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, II, III e IV, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em suas razões,
pleiteia o afastamento das qualificadoras do motivo fútil, do meio cruel e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, ao argumento de que são manifestamente improcedentes.

Por fim, busca a revogação da prisão preventiva, sob o argumento de que os motivos que anteriormente justificaram o decreto cautelar não mais subsistem.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais, pugnando pela manutenção da decisão hostilizada.

O magistrado de piso, em juízo de retratação, preservou a decisão por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000168-46.2022.8.11.0029

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] no dia 10 de janeiro de 2022, por volta das 10h00min, na propriedade rural denominada Fazenda Recanto Gaúcho, antiga Fazenda Colorado, Zona rural, nesta urbe, o denunciado ISMAEL BARBOSA ABREU, com manifesto animus necandi, valendo-se de arma branca, consistente num pedaço de madeira, por motivo fútil, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Edivaldo Santos Cirqueira Junior. Na ocasião, o denunciado Ismael Barbosa Abreu e a vítima Edivaldo Santos Cirqueira Junior tiveram um desentendimento, por motivos de somenos importância. E, de forma inesperada e utilizando de um pedaço de madeira, o denunciado golpeou a cabeça da vítima por várias vezes, sem que o ofendido pudesse esboçar qualquer reação, vindo a falecer em razão da gravidade dos ferimentos”.

O recorrente se insurge apenas com relação às qualificadoras
do motivo fútil, do meio cruel e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, as quais foram identificadas pelo juiz singular, após o cotejo das provas produzidas, nos seguintes termos:

“No caso, imputa-se ao réu ISMAEL BARBOSA ABREU a suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima Edivaldo Santos Cirqueira Junior (artigo 121, parágrafo 2o, inciso II, III e IV do Código Penal).

A materialidade está devidamente demonstrada, conforme se extrai dos Autos de inquérito policial no 10/2022, auto de prisão em flagrante delito (id. 73972864), boletim de ocorrência no 2022.8101, laudo de confronto papiloscópico 002/DOC/AGUABOA (id. 75397288), relatório de investigação no 2022.13.4919, laudo de confronto necropapiloscópico no 006/2022 (id. 75397288-Pág. 4-10), laudo de necrópsia (id. 75397287), relatório policial final, bem como pelos depoimentos das testemunhas arroladas e interrogatório da acusada.

O Laudo necroscópico de Id. 75397287 informa que a morte de Edivaldo Santos Cirqueira Junior foi causada em decorrência de Hemorragia e edema cerebral, provocado por traumatismo craniano.

No referido laudo constou, ainda, que a vítima apresentava fratura com afundamento em região frontal direita e exposição de massa encefálica.

Quanto à autoria, há indícios suficientes da imputação feita ao denunciado, mormente observado os depoimentos das testemunhas e a confissão do réu, estando demonstrada a viabilidade da acusação.

Nesse sentido, ressalta-se o teor dos depoimentos colhidos na fase judicial.

O policial civil Handersson Gustavo da Costa Reckziegel, narrou que receberam a informação de um homicídio ocorrido na referida fazenda, onde o acusado ceifou a vida da vítima. Desta feita, acionaram a perícia e deslocaram-se até o local, sendo que próximo a CASE, na MT110, abordaram o acusado, o qual estava vindo de carona em um carro. De imediato, os passageiros do veículo indicaram o acusado como sendo o autor do delito ocorrido na fazenda. Por isso, foi realizada a prisão do acusado. Ato contínuo, foram até a fazenda, onde encontraram a Politec no local, sendo relatado de início pelos peritos que a vítima estaria dormindo quando foi agredida, sem chances de defesa, haja vista a posição em que se encontrava o corpo. Narrou, ainda, que o acusado relatara informalmente, em sede policial, que tivera uma discussão pretérita com a vítima, na qual resultou em uma lesão próximo as costelas do acusado. Por fim, relata que as pancadas foram tão fortes que esfacelou parte do crânio da vítima, tendo pedaços de ossos próximo ao corpo do ofendido. Que o pedaço de madeira tinha aproximadamente 01 metro e 25 cm de largura, tendo um prego no instrumento.

A testemunha Paulo Henrique de Souza Viriato, policial civil, narrou em juízo que receberam a informação de um homicídio ocorrido na referida fazenda, onde o acusado ceifou a vida da vítima. Desta feita, deslocaram-se até o local, sendo que encontraram o acusado chegando na cidade de Canarana. Ato contínuo, abordaram o veículo que trazia o acusado, sendo realizada a prisão de Ismael. Que em entrevista com o acusado, este informou que teve uma discussão com a vítima, ocasião em que pegou um pedaço de madeira e bateu na cabeça da vítima. Em seguida, os policiais foram até a fazenda, onde constataram que não havia indícios de briga ou luta corporal, sendo que o acusado teria matado a vítima de maneira covarde, haja vista que a vítima ostentava estar deitada. Que no local do crime havia pedaço do crânio da vítima espalhado. Ainda, relatou que, segundo as testemunhas, o acusado quando matou a vítima disse a elas que teria ceifado a vida de Edivaldo, sendo que em seguida voltara ao trabalho, dando resquícios de frieza.

A testemunha João Cenir Neto narrou na fase processual que contratou os serviços da vítima e do acusado para prestarem serviço na referida fazenda, sendo que os levou ao local na data dos fatos. Ato contínuo, após deixar eles, voltou para a cidade. Em seguida, quando retornou para a fazenda, tomou conhecimento de que o acusado teria ceifado a vida da vítima Edivaldo. Que o acusado falou que tinha matado a vítima ao declarante. Que quando viu o que tinha acontecido ficou traumatizado. Ainda, relatou que a arma utilizada foi um pedaço de madeira.

A testemunha Wellington Gomes Ferreira, sob o crivo do contraditório, narrou que também foi contratado pelo senhor João Cenir Neto para prestar serviços na referida fazenda. Que quando chegou na fazenda foi dormir, pois estava embriagado, sendo que quando acordou a vítima já estava morta. Com efeito, a testemunha Nailton Domingos dos Passo narrou em juízo que também foi contratado pelo senhor João Cenir Neto para prestar serviços na referida fazenda. Que Ismael e a vítima foram os primeiros a serem deixados na fazenda. Que após o senhor João Cenir buscou o declarante. Que quando chegou na fazenda tomou conhecimento através do acusado que a vítima tinha sido morta. Que foram até o local em que a vítima estava, onde constataram o ocorrido. Que ao lado da vítima tinha um pedaço de madeira

Ademais, o acusado confessou a prática delituosa, alegando que foi agredido pela vítima e se defendeu.

Extrai-se de todo acervo probatório inserto nos autos, pelo menos nesta fase processual, a existência de indícios suficientes de autoria e a prática de crime doloso contra a vida descrito na denúncia. Desta forma, a pronúncia do réu é de rigor, porquanto comprovados os requisitos legais inscritos no artigo 413 do Código de Processo Penal, que possui a seguinte redação:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

No tocante às teses defensivas, a defesa técnica pugna pela exclusão da qualificadora de motivo fútil, estampada no §2o, incisos II do art. 121, do Código Penal.

Como cediço, o afastamento das qualificadoras somente pode se dar em caso de manifesta improcedência ou inconsistência, em flagrante desamparo das provas colhidas, em homenagem ao brocardo “in dubio pro societate”. É dizer: a exclusão de qualificadoras somente é possível em hipóteses excepcionalíssimas, quando manifesta a inconsistência e o excesso da acusação.

No caso, recomendável que a desqualificação seja efetuada pelo Tribunal Popular, juiz constitucionalmente competente para deliberar acerca do afastamento, se for o caso, das circunstâncias que qualificam o crime.

Nesta fase, como já explanado, a dúvida se resolve a favor da sociedade e não do acusado, sendo a técnica aplicada, também, ao elemento subjetivo, sendo certo afirmar que não basta a simples palavra do réu para afastar a presunção de vontade livre e consciente de matar (animus necandi).

De qualquer sorte, inexistindo prova incontroversa a ensejar a subtração do caso ao julgamento do Tribunal Popular, deve o acusado ser pronunciado, ficando a cargo do Conselho de Sentença a decisão final”
(id. 138620172).

Quanto à
qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, entendo que deve ser mantida.

Conquanto o acusado afirme em seu interrogatório que ceifou a vida da vítima em legítima defesa, após ela lhe agredir com um pedaço de “pau”, acertando o seu braço, fato é que as demais provas orais apresentam versão distinta.

O policial civil, Handersson Gustavo da Costa Reckziegel, narrou em juízo que, ao chegarem na fazenda, encontraram a Politec no local, momento em que foi relatado pelos peritos que
“a vítima estaria dormindo quando foi agredida, sem chances de defesa, haja vista a posição em que se encontrava o corpo”
.

No mesmo sentido foi a declaração do policial Paulo Henrique de Souza Viriato, asseverando que “
no local não havia indícios de briga ou luta corporal, sendo que o acusado teria matado a vítima de maneira covarde, uma vez que a vítima estava deitada”
.

Nesse diapasão, não obstante a alegação do réu, ao que tudo indica o ofendido foi atacado de maneira inesperada, já que, segundo informado pelos policiais, os peritos da Politec relataram que, pela posição do corpo e da lesão na cabeça, o ofendido poderia estar dormindo no momento dos golpes
.

Assim, havendo fortes indícios de que o acusado atacou de surpresa a vítima, sem que essa pudesse esperar tal reação, deve ser conservada a qualificadora do recurso que impossibilitou sua defesa.

Convém destacar que as qualificadoras somente poderão ser decotadas quando for
inequívoca
sua improcedência, sem qualquer lastro probatório produzido ao longo da instrução criminal
[1]
.

Cito precedente desta Câmara:

“Na fase processual de pronúncia, a exclusão de qualificadoras pelo magistrado só é admissível na hipótese em que sejam elas manifestamente improcedentes, sendo certo que, também nesse particular, vigora o princípio do
in dubio pro societate
”
[2]
.

Destarte, deve ser mantida a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Em contrapartida, melhor sorte assiste ao recorrente no que tange às qualificadoras do motivo fútil e do meio cruel.

Pelo que se depreende da prova testemunhal coligida na fase do
judicium accusationis
, houve um atrito entre o acusado e a vítima dias antes do crime, o que pode ter motivado o homicídio.

A testemunha, João Cenir Neto, informou que
“ao retornar para a fazenda com os outros funcionários já foi abordado por Ismael dizendo que
teve um desentendimento
com outro rapaz e teria matado ele”
.

O policial Paulo Henrique sustentou que, ao abordar o réu, ele confessou o crime, relatando que
“
teria tido uma discussão com a vítima
, a qual conhecia apenas por Baianinho, e este acertou três golpes com um pedaço de madeira na cabeça da vítima”
.

Há ainda a declaração do policial, Hendersson Gustavo da Costa, que afirmou que
“Ismael já de pronto confessou que teria sido ele de fato o autor do homicídio, mas não explicava o motivo. Que o investigador Paulo Viriato aduziu ao Sr. Ismael que tal coisa não acontece por nada e que teria um motivo.
Que Ismael relatou que havia tido um desentendimento com a vítima cerca de uma semana atrás no Bar 10 e teria sido agredido por ele
. Que inclusive mostrou um hematoma em suas costas aos investigadores. Que ao depoente o Sr. Ismael relatou que havia tido um desentendimento hoje com a vítima no local e teria feito para se defender. [...]”
(id. 138618373).

Conquanto de somenos importância o motivo do entrevero entre eles, entendo que a existência de discussão anterior
desautoriza
o reconhecimento da futilidade do delito.

Nesse sentido:

“[...] ‘Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil [...], impondo-se a supressão da referida qualificadora, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedente (TJMT, RESE n. 1006384-18.2019.8.11.0000)’ (TJMT, RSE NU 1020677-22.2021.8.11.0000)”
[3]
.

“[...] Comprovada a discussão pouco antes do fato, e levando em consideração que a jurisprudência não tem acolhido a qualificadora do motivo fútil quando o homicídio é precedido de atritos anteriores ou animosidade entre réu e vítima, ainda que injusto, o decote da referida qualificadora se faz necessário [...]”
[4]
.

Assim também já decidi em outra oportunidade
[5]
.

Na hipótese vertente, demonstrada a prévia animosidade entre as partes antes da prática delituosa, não há falar em reconhecimento da qualificadora do motivo fútil.

No que concerne ao meio cruel, ao que tudo indica o juiz reconheceu sua incidência em razão da multiplicidade de golpes na cabeça com um “pedaço de pau”, fato, inclusive, confirmado pelo acusado – relatou que desferiu três golpes na cabeça do ofendido.

De fato, a
causa mortis
foi o traumatismo crânio-encefálico que os golpes de madeira provocaram na vítima, tanto que esfacelou parte do crânio dela, tendo pedaços de ossos próximo ao corpo do ofendido.

Nesse contexto, a multiplicidade de golpes,
isoladamente
considerada, não é motivo suficiente para se reconhecer a qualificadora. Confira-se:

“[...] Decisão de pronúncia que excluiu a qualificadora de
meio cruel
. Pedido para a sua inclusão, devido ao modo como se deu o crime.
No entanto, reiteração de golpes de arma branca não configura, de plano, a qualificadora em questão
. Necessidade de verificar a intenção do acusado em impingir sofrimento exacerbado à vítima, o que não ocorreu no caso dos autos. Mantida a exclusão da qualificadora”
(TJSC, RESE 2013.024379-6. Rel. Des. Volnei Celso Tomazini, j. 16/07/2013).

“[...] A
só repetição de golpes de porrete contra a vítima não é circunstância capaz de autorizar a imposição da qualificadora de meio cruel
, que só ocorre quando haja prova do meio bárbaro, martirizante, brutal, que aumenta, inutilmente, o sofrimento da vítima, revelando que a crueldade parte de um ânimo calmo, que permita a escolha dos meios capazes de infligir o maior padecimento desejado” (
TJMG, Proc. 1.0103.07.003039-2/001, Rel. Judimar Biber, DJ 11/01/2008)
.

“[...] O meio cruel, previsto no art. 121, § 2o, III, do CP, é aquele em que o agente, ao praticar o delito, provoca um maior sofrimento à vítima. Vale dizer, quando se leva a efeito o crime com evidente instinto de maldade, objetivando impor à vítima um sofrimento desnecessário.
Dessa maneira, a multiplicidade de atos executórios (in casu, reiteração de facadas), por si só, não configura a qualificadora do meio cruel

(STJ, REsp 743110/MG, Rel. Min. Félix Fisher,5a Turma, DJ 27/03/2006).

Portanto, imperioso se faz o afastamento da qualificadora do meio cruel.

Por fim, mantenho a prisão preventiva do recorrente, com fundamento na
garantia da ordem pública
, haja vista o risco concreto de reiteração da prática delitiva, já que o acusado possui um executivo de pena pelo crime de furto qualificado (n. 2000024-89.2021.811.0029), além de outra ação penal pelo delito de homicídio qualificado (0004080-85.2017.8.11.0080) – circunstância, inclusive, confirmada por este Sodalício no julgamento do HC n. 1000281-87.2022.8.11.0000.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
o recurso para afastar as qualificadoras do motivo fútil e do meio cruel, mantendo-se a pronúncia do recorrente
Ismael Barbosa Abreu
pela prática do crime de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [art. 121, § 2o, IV, do CP].

É como voto.

[1]
Enunciado Orientativo n. 2: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

[2]
TJMT, RSE, 112317/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 3/2/2015, Data da publicação no DJE 6/2/2015.

[3]
TJMT, N.U 0000397-76.2016.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/5/2022, Publicado no DJE 24/5/2022.

[4]
TJMT, N.U 1001308-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/5/2022, Publicado no DJE 7/5/2022.

[5]
TJMT, N.U 0005152-23.2017.8.11.0011, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 9/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022